Tribunal: TCU
Processo: 038.450/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pelo Ministério da Economia em favor de Marlúcia Mafra Gonzalez e Silva a partir do falecimento de Valentim Gonzalez e Gonzelez, de Maria do Socorro Soeiro Padilha a partir do falecimento de Arão Souza dos Reis, de Endel Campos Valério e Lucenilde Campos Valério a partir do falecimento de Edson Paulo Valério, de Hélio Figueiredo Moreira a partir do falecimento de Belmira Maria de Oliveira, de Maria de Nazaré Araújo de Souza a partir do falecimento de Edécio José Matias de Souza, de Maria Luiza Garcia Machado a partir do falecimento de Edval Machado, além de Maria Rita Maia Vieira a partir do falecimento de Francisco Vieira Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Ministério da Economia em favor de Marlúcia Mafra Gonzalez e Silva, a partir do falecimento de Valentim Gonzalez e Gonzelez, de Maria do Socorro Soeiro Padilha, a partir do falecimento de Arão Souza dos Reis, de Endel Campos Valério e Lucenilde Campos Valério, a partir do falecimento de Edson Paulo Valério, de Hélio Figueiredo Moreira, a partir do falecimento de Belmira Maria de Oliveira, de Maria de Nazaré Araújo de Souza, a partir do falecimento de Edécio José Matias de Souza, e de Maria Luiza Garcia Machado, a partir do falecimento de Edval Machado, além de Maria Rita Maia Vieira a partir do falecimento de Francisco Vieira Neto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a superveniente legalidade da pensão civil instituída por Valentim Gonzalez e Gonzelez, em favor de Marlúcia Mafra Gonzalez e Silva (à Peça 2 sob o n.o 7182/2020), por Arão Souza dos Reis, em favor de Maria do Socorro Soeiro Padilha (à Peça 3 sob o n.o 49040/2020), por Edson Paulo Valério, em favor de Endel Campos Valério e Lucenilde Campos Valério (à Peça 4 sob o n.o 49066/2020), por Belmira Maria de Oliveira, em favor de Hélio Figueiredo Moreira (à Peça 5 sob o n.o 49443/2020), por Edécio José Matias de Souza, em favor de Maria de Nazaré Araújo de Souza (à Peça 6 sob o n.o 64528/2020), e por Edval Machado, em favor de Maria Luiza Garcia Machado (à Peça 7 sob o n.o 66719/2020), além de Francisco Vieira Neto em favor de Maria Rita Maia Vieira (à Peça 8 sob o n.o 66814/2020), concedendo-lhes os respectivos registros, em respeito à deliberação final proferida pelo STF no MS 35.500-STF, com o trânsito em julgado em 25/5/2021, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF88; e 9.2. arquivar o presente processo.